Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016710-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (EMBARGANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 013.356.131-37 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DAHAS - CPF: 038.832.146-63 (ADVOGADO), FABIO ROQUE ABREU NOGUEIRA - CPF: 089.861.416-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS RENAJUD E SERASAJUD EM FACE DOS FIADORES EXECUTADOS EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA – PEDIDO PARA QUE A SUPRESSÃO DE GARANTIAS ATINJA SOMENTE CREDORES FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO DO PLANO – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PATRICIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO e R.P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – ME, contra o v. acórdão que, com relação ao Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso e cassou a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São João Joaquim/MT, que nos autos da ação de “Execução por Titulo Extrajudicial” (Proc. 1016710-32.2022.8.11.0000), ajuizada contra os embargante por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., para determinar o prosseguimento da execução em face dos coobrigados (cf. Id. n.
157473191)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é contraditório, em razão da ausência de pronunciamento do Juízo recuperacional quanto ao pedido da embargada, já que o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado.

Afirma que “a extinção das execuções contra os sócios coobrigados e demais garantidores constou expressamente no plano de recuperação judicial dos devedores principais e devem que ser respeitada neste caso, visto que na própria decisão de homologação foi mantida a supressão de garantia” e, ainda que “o plano de pagamento aprovado em assembleia vinculam até mesmo os credores ausentes, seja pela não oposição de objeções ao plano ou por desistência das objeções ou ainda pelo não comparecimento na AGC, implicam em direito volitivo, ou seja, vontade das partes”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e julgar improcedente o recurso de agravo interposto. (cf. Id. n.
158586686)

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 159946659)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é contraditório, ao não observar que o plano de recuperação judicial aprovado e homologado previa a “extinção das execuções contra os sócios coobrigados e demais garantidores”, não merece acolhimento.

Sobre a suposta contradição, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Havendo a homologação do plano de recuperação judicial da empresa requerida, estendendo os seus efeitos aos coobrigados nos autos de n° 0002097-61.2017.8.11.0012, reputo prejudicada a diligência pretendida à decisão retro.

Por consequência, determino a intimação da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, diga sobre o plano de recuperação, salientando que a concessão de recuperação judicial, com plano aprovado em assembleia, fulmina as execuções individuais ajuizadas.

Fica a exequente notificada que a inércia será interpretada como concordância a extinção do feito.” (cf. Id. n. 140250677)

Em relação à supressão de garantias fidejussórias e reais, suspensão de demandas movidas contra avalistas, fiadores e/ou coobrigados, razão assiste a empresa/agravante.

Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp 1.794.209/SP, “a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra”

O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1o, 50, §1o e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Destaco, a propósito, a ementa do julgado em que a Segunda Seção do eg. STJ definiu a questão:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023